Tribunal: TJSP
Processo: 2085468-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO – Indeferimento de pedido de gratuidade da justiça - O recolhimento, pela parte agravante, da taxa judiciária e despesas processuais, após o oferecimento do presente agravo de instrumento contra a r. decisão agravada de indeferimento do pedido de concessão ao benefício da gratuidade da justiça caracteriza renúncia tácita do pedido de concessão do benefício em questão, por preclusão

Ementa:
RECURSO – Indeferimento de pedido de gratuidade da justiça - O recolhimento, pela parte agravante, da taxa judiciária e despesas processuais, após o oferecimento do presente agravo de instrumento contra a r. decisão agravada de indeferimento do pedido de concessão ao benefício da gratuidade da justiça caracteriza renúncia tácita do pedido de concessão do benefício em questão, por preclusão lógica, uma vez que configurada a prática de ato processual posterior incompatível com o anterior – Revogação do efeito suspensivo ao recurso em relação ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085468-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é
agravante ORANDI SOARES PINTO, é agravada ZULEICA DE MELLO WIEZEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085468-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 37192
Agravo de Instrumento no 2085468-97.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Rosa de Viterbo Vara Única
Agravante: Orandi Soares Pinto
Agravada: Zuleica de Mello Wiezel
RECURSO
Indeferimento de pedido de gratuidade da
justiça - O recolhimento, pela parte agravante, da taxa
judiciária e despesas processuais, após o oferecimento do
presente agravo de instrumento contra a r. decisão agravada
de indeferimento do pedido de concessão ao benefício da
gratuidade da justiça caracteriza renúncia tácita do pedido
de concessão do benefício em questão, por preclusão lógica,
uma vez que configurada a prática de ato processual
posterior incompatível com o anterior
Revogação do
efeito suspensivo ao recurso em relação ao indeferimento do
pedido de gratuidade da justiça.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 47/48 dos autos de origem, que indeferiu o
pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante, determinando
o recolhimento da taxa judiciária, guia CPA e despesas de citação, no prazo de 15
dias, sob pena de cancelamento da distribuição e de extinção do processo sem
julgamento do mérito.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) a agravante
juntou aos autos cópias de seus comprovantes de recebimentos do INSS, uma vez
que, aposentada e viúva, tem em sua aposentadoria de R$ 998,00 sua única fonte de
renda”; (b) “(...) os documentos juntados pelo agravante são capazes de provar de
forma certa e segura que ele possui insuficiência financeira para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios”; (c) “(...) o juízo de origem não
determinou ao agravante, antes de indeferir o pedido, que comprovasse o
preenchimento dos referidos pressupostos”; (d) “Esta alegação de que "a mera
natureza do crédito e do contrato em que se lastreia refuta alegação de pobreza” é
incabível, pois, se a presente demanda se trata de processo de execução por não estar
recebendo nenhum valor fruto de sua propriedade, cai por terra tal alegação, sendo
certo que a única renda da agravante é sua singela aposentadoria” e (e) é isenta da
declaração de imposto de renda.
O presente recurso foi inicialmente distribuído à Exma.
Desa. Integrante da Eg. 29a Câmara de Direito Privado (fls. 58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085468-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo (fls. 59).
Pelo v. Acórdão de fls. 62/65, o recurso não foi
conhecido, pela incompetência em razão da matéria.
A parte agravada não ofereceu resposta (fls. 76).
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pela
agravante contra a parte agravada, lastreada em instrumento particular de parceria
agrícola, objetivando o recebimento do valor de R$234.442,85, para abril de 2020.
Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Apesar de a autora ser aposentada, fato é que ela é dona de imóvel
rural de considerável dimensão e é credora de valores contratuais
bastante consideráveis (objeto desta ação), de modo que não faz jus à
gratuidade.
A autora alega ser credora de mais de R$ 230 mil em razão de parceria
e venda de cana de açúcar à ré, e é dona de imóvel com mais de 48
hectares para a produção de cana de açúcar.
Assim, a mera natureza do crédito e do contrato em que se lastreia
refuta a alegação de pobreza, uma vez que a natureza da causa
evidencia as plenas condições econômicas da autora ao pagamento das
custas e despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio ou
familiar.
Trata-se de autora que é proprietária rural, com área destinada ao
plantio cana de açúcar, e que nada alega ou comprova acerca de seu
patrimônio, forma de renda, e valores de sua aposentadoria.
Quando os elementos do processo permitem, de imediato, a aferição
da falta de direito da parte ao benefício da gratuidade (como no caso),
é de rigor o controle judicial para o indeferimento do benefício
processual que não se justifica. A justiça gratuita só existe para
possibilitar o acesso à justiça das pessoas sem recursos financeiros; e
não para permitir ajuizamento de ações sem custos e sem riscos para
cobrança de créditos contratuais empresariais e/ou rurais de alto valor.
Consoante lição de Nelson Nery Junior e de Rosa Maria Andrade
Nery, "O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode
entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085468-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo.
A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir
em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele
afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras
provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício." (Código de
Processo Civil comentado, 9a ed., Ed. RT, p. 1.184).
Ainda, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "Embora milite
em favor do declarante presunção acerca do estado de
hipossuficiência, ao juiz não é defeso a análise do conjunto fático-
probatório que circunda as alegações da parte. Entendendo o
magistrado, à luz das circunstâncias dos autos, não ser o requerente
carecedor dos benefícios a que alude a Lei n. 1.060/50, poderá indeferi-
los, e tal solução não se desfaz sem a indevida incursão nas provas
produzidas e exaustivamente analisadas nas instâncias de origem,
providência vedada pelo enunciado da Súmula 7 deste Superior
Tribunal." (AgRg no Ag 1212505/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
4a Turma, J. 24/05/2011, DJe 30/05/2011).
Há de se ressaltar ainda que a Constituição Federal condiciona a
gratuidade à efetiva comprovação da insuficiência de recursos,
conforme previsão do artigo 5o, inciso LXXIV da CF/88, o qual
determina que o Estado prestará assistência judiciária aos que
comprovarem insuficiência recursos; o que não se deu no caso
concreto.
Assim, indefiro a justiça gratuita à autora e concedo o prazo de 15 dias
para recolhimento da taxa judiciária, guia CPA e despesas de citação;
sob pena de cancelamento da distribuição e de extinção do processo
sem resolução de mérito.
Int”.
2. A pretensão recursal da agravante é de reforma da r.
decisão agravada para concessão do benefício da gratuidade de justiça.
3. O recurso não pode ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos principais, mesmo o
oferecimento de agravo de instrumento, que foi processado com deferimento do
pedido de concessão de efeito suspensivo da r. decisão agravada de indeferimento do
pedido de gratuidade da justiça, a parte agravante recolheu a taxa judiciária e os
valores relativos às despesas processuais (fls. 61/69 dos autos de origem).
O recolhimento, pela parte agravante, da taxa judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085468-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
e despesas processuais, após o oferecimento do presente agravo de instrumento
contra a r. decisão agravada de indeferimento do pedido de concessão ao benefício da
gratuidade da justiça caracteriza renúncia tácita do pedido de concessão do benefício
em questão, por preclusão lógica, uma vez que configurada a prática de ato
processual posterior incompatível com o anterior.
esse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site
do Eg. STJ: (a) “DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso especial, fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, aviado contra acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, ementado nos seguintes termos: "PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO - PREPARO -
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE -
NÃO
CONHECIMENTO
-
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA

CUSTAS
RECOLHIDAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
01. Em se tratando de pressuposto objetivo de admissibilidade, a ausência do preparo
ou a falta de comprovação do pagamento no momento da interposição do recurso,
importam na deserção, que deverá ser declarada de ofício pelo Relator. 02. Afigura-
se incabível na instância revisora o exame da gratuidade de justiça se a parte
que o reivindica optou por pagar as custas iniciais, em franca renúncia tácita ao
direito, sem olvidar a preclusão lógica ocorrida. Pensar o contrário importaria
em supressão de instância, além de malferimento do princípio do devido
processo legal e do contraditório. 03. Recurso não conhecido. Unânime." (fl. 423)
Nas razões de recurso especial, os agravantes alegam ofensa ao art. 2o da Lei
1.060/50, buscando a concessão da justiça gratuita. O Ministério Público Federal
opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. A irresignação não merece
amparo. Colhe-se da fundamentação do aresto hostilizado o seguinte excerto,
verbis: "Com efeito, embora os autores pleiteiem o conhecimento do apelo, para
reforma integral do decisum e, ao final, de sua argumentação, a concessão da
gratuidade de justiça, penso que, realmente, o recurso não merece ser
conhecido. Isso porque verifico, primeiramente, que, em verdade, trata-se de
renovação de pedido de idêntico teor, uma vez que, formulado na inicial, este
não chegou a ser efetivamente apreciado, uma vez que, intimados a comprovar
a renda auferida (fl. 47), as partes houveram por bem recolher as taxas
judiciárias (fl. 50). Disso deflui que tacitamente, renunciaram ao pedido de
gratuidade de justiça em Primeira Instância. Nesse ponto, é lícito e razoável
concluir que ocorreu a preclusão lógica, vez que praticado ato processual
seguinte incompatível com o anterior. Sob esse enfoque, não há sentido em reiterar
o benefício da gratuidade de justiça, se os autores manifestaram anteriormente
vontade em sentido oposto, atestando inclusive a capacidade para arcar com os ônus
da sucumbência. Nesse sentido, não se constata ter havido nova declaração de
hipossuficiência, bem como alteração da situação econômica dos autores que
justificasse o benefício, nem mesmo houve qualquer argumentação a esse respeito,
limitando-se a requerê-lo laconicamente. Por outro lado, ainda que se pudesse,
adotando uma visão mais ampla e instrumental do processo e ainda considerando o
direito de acesso ao Judiciário, propugnar, ad argumentadum, a possibilidade de
exame do presente pleito, deve-se advertir que a concessão da gratuidade de justiça,
quando sobre isso não houve decisão expresso do juiz a quo, importaria nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085468-97.2020.8.26.0000 -Voto no
6
processual, porque a parte ex adversa poderia, em tese, manejar a impugnação ao
pedido feito nesse sentido, conforme preceitua a Lei no 1.050/60 e, desta forma,
redundaria em desrespeito ao princípio do devido processo legal, de matriz
constitucional, sobretudo quando a parte que o reivindica a ele renunciou." (e-STJ
Fl. 426). Por seu turno, os agravantes sustentam, nas razões do apelo especial, que "a
situação financeira não é a mesma atualmente, os recorrentes passam por
dificuldades financeiras, o que impossibilita o dispêndio de valores com pagamento
de custas processuais" (e-STJ Fl. 439). Diante desse contexto, a inversão do que
restou decidido pelo Tribunal de origem, tal como postulado, demandaria nova
incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviável em
sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, nego provimento ao agravo.”
(AREsp 026227/DF, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 24/08/2011, o
destaque não consta do original); e (b) “DECISÃO (...) 1.- FERNANDO
MAGALHÃES JÚNIOR interpõe Agravo contra decisão que, na origem, não
conheceu do Recurso Especial em razão de sua deserção, porquanto o ora agravante,
cientificado da insuficiência do valor recolhido a título de preparo, deixou transcorrer
o prazo previsto no art. 511, § 2o, do Código de Processo Civil. 2.- Sustenta, em
síntese, que interpôs o Recurso Especial requerendo o deferimento de Justiça
Gratuita. Alega, ainda, que "em momento algum o ora agravante desistiu o
pedido de gratuidade de justiça e antes de ser o mesmo indeferido, não se pode
julgar deserto o Recurso Especial" (fl. 150). É o relatório. 3.- O recurso não
merece prosperar. 4.- Inicialmente, compulsando os autos constata-se que, de
fato, o ora Agravante requereu os benefícios da Justiça Gratuita quando da
interposição do Apelo Especial. No entanto, verifica-se que o Terceiro Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Des. ANTONIO
EDUARDO F. DUARTE, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o
Agravante demonstrasse a sua situação de hipossuficiência econômica com a
apresentação de documentos a fim de que fosse aferida a gratuidade de justiça
pleiteada (fl. 135). Intimado, o Agravante apresentou a petição de fls. 137/138,
requerendo a juntada dos comprovantes de pagamento das custas judiciais.
Diante disso, em despacho de fls. 140, o Tribunal de origem assim se
manifestou: Verifica-se que a parte recorrente, ao recolher as custas de fls. 117,
desistiu do pedido de gratuidade de justiça anteriormente formulado. Assim,
intime-se o recorrente para complementar o preparo de seu recurso, recolhendo as
custas faltantes, de acordo com a certidão de fls. 115, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de deserção. Devidamente intimado, o Agravante não regularizou o preparo do
recurso no prazo fixado, razão pela qual o Tribunal de origem deixou de conhecer do
Apelo Especial ante a sua deserção. Assim, observa-se correta a decisão ora
agravada, uma vez que a questão referente à concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita ficou prejudicada pois o recorrente optou por efetuar o preparo
recursal, ainda que insuficiente, praticando ato incompatível com a referida
insurgência (preclusão lógica). Houve, portanto, uma renúncia tácita ao pedido.
Tampouco se insurgiu contra o despacho de fls. 140 que assim decidiu,
determinando a complementação do preparo do recurso. 5.- Por fim, note-se que
esta Corte possui entendimento assente no sentido de que, tendo sido intimado o
recorrente para realizar a complementação do preparo e não recolhido o valor no
prazo de cinco dias, impõe-se a aplicação da pena de deserção. Neste sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085468-97.2020.8.26.0000 -Voto no
7
confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREPARO
INSUFICIENTE.
INTIMAÇÃO
PARA
COMPLEMENTAÇÃO.
NÃO
RECOLHIMENTO
DO
VALOR
DEVIDO
NO
PRAZO
ESTIPULADO.
DESERÇÃO.
DESCRIÇÃO
DO
VALOR
A
SER
RECOLHIDO.
DESNECESSIDADE. 1. Intimado o recorrente para a devida complementação do
preparo no prazo de cinco dias e não recolhido o valor devido, medida que se impõe
é aplicação da pena de deserção. 2. "Não há ilegalidade na intimação que,
determinando a complementação, deixa de informar o valor a ser recolhido,
notadamente quando tal decorre de mero cálculo aritmético, informado pela tabela do
Tribunal." (AgRg no Ag 738117/SP, DJ 22/10/2007). 3. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no Ag 1054057/DF, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES,
QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 17/11/2008); PROCESSUAL
CIVIL - NÃO-COMPROVAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PORTE DE
REMESSA E RETORNO NO PRAZO - DESERÇÃO. O pagamento do preparo
deve ser comprovado no ato de interposição do recurso especial. Se pago em menor
valor, deve-se complementá-lo. No caso, a agravante, uma vez intimada para
complementar o valor pago a menor, deixou transcorrer in albis o prazo de cinco
dias, razão pela qual considera-se deserto o recurso. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 823.455/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008); Processo civil. Agravo no
agravo de instrumento. Apelação. Preparo. Complementação. Deserção. - Intimada
regularmente a parte para que efetue a complementação do preparo, sem que seja
tempestivamente cumprida tal determinação, não há como afastar a deserção.
Precedente. Súmula 83/STJ. Agravo no agravo de instrumento não provido. (AgRg
no Ag 882.588/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007 p. 224) PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - NEGATIVA DE PROVIMENTO - AGRAVO REGIMENTAL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
PREPARO INSUFICIENTE -
COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA - DESERÇÃO - APLICAÇÃO DO ART.
511, § 2o DO CPC - DESPROVIMENTO. 1 - Segundo a jurisprudência desta Corte,
estará caracterizada a deserção se a complementação do valor do preparo do recurso
especial não for realizada no prazo do art. 511, § 2o do CPC. Precedentes. 2 - Agravo
regimental desprovido. (AgRg no Ag 695.673/SP, Rel. Ministro JORGE
SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2006, DJ 02/05/2006 p.
335) 6.- Na presente hipótese, o Agravante foi intimado para realizar a
complementação do preparo, no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo previsto
no § 2o do art. 511 do CPC. Inafastável, portanto, a deserção. 7.- Pelo exposto, com
apoio no art. 544, § 4o, II, “a”, do CPC, conhece-se do Agravo, negando-lhe
provimento.” (AREsp 144630/RJ, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação:
08/06/2012, o destaque não consta do original).
4. Em resumo, o recurso não pode ser conhecido,
revogado o efeito suspensivo ao recurso em relação ao indeferimento do pedido de
gratuidade da justiça.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085468-97.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Relator